Tribunal: CARF
Processo: 16098.000046/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16098.000046/2007-10
ACÓRDÃO
1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, independentemente da ocorrência de homologação.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGCO do Brasil Máquinas e
Equipamentos Agrícolas Ltda contra acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife/PE – DRJ/REC, que, em revisão do Acórdão no 11-60.382, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do Processo no
16098.000046/2007-10, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 1.175.790,70 e
homologando as compensações apenas até esse limite (e-fls. 632-651 e 663-683).
A lide envolve o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005
no montante declarado de R$ 5.280.342,66, utilizado como crédito em diversas Declarações de
Compensação (DComp) juntadas às fls. 77-126 dos autos. Em 18/07/2011, foi proferido o
Despacho Decisório SEORT no 436/2011 (e-fls. 181-188), que reconheceu parcialmente o direito
creditório, admitindo R$ 1.280.839,60 e homologando as compensações apenas até esse
montante. O crédito pleiteado tinha como composição:

IRRF;

Estimativas pagas;

Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores;

Estimativas compensadas com créditos de outros tributos (PIS/Cofins).
A autoridade preparadora procedeu às seguintes glosas:
a) IRRF – exclusão de retenções por ausência de DIRF das fontes pagadoras;
b) Estimativas compensadas com saldo negativo de 2004 – exclusão por
ausência de liquidez e certeza (compensações não homologadas em
discussão administrativa);
c) Estimativas compensadas com PIS/Cofins – exclusão por terem sido
consideradas “não declaradas” em processos autônomos, alguns objeto de
mandado de segurança.
As glosas totalizaram R$ 3.999.503,06, reduzindo o crédito de R$ 5.280.342,66 para
R$
1.280.839,60.
Cientificada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidadeinstruída com documentos (fls. 259-554). Devido à dependência de julgamentos
em processos conexos, especialmente o Processo no 13884.903597/2010-70 (convertido em
diligência), houve sobrestamento do presente feito por despacho de 10/07/2015, com retorno em
09/05/2018.
Na sessão de 03/08/2018, a DRJ proferiu o Acórdão no 11-60.382 (e-fls.632-651),
julgando procedente em parte a manifestação para reconhecer R$ 1.118.730,36. Posteriormente,
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
3
identificou-se erro de cálculo na atualização de valores (uso indevido da data da DComp
retificadora), ensejando revisão e prolação do Acórdão no 11-60.497 (revisor – e-fls. 663-683), que
corrigiu o crédito para R$ 1.175.790,70 e homologou as compensações remanescentes até esse
limite.
No Recurso Voluntário (e-fls. 696-723), as principais razões trazidas pela
contribuinte são:
a) Reconhecimento integral das retenções de IRRF – Sustenta que apresentou
documentos idôneos (informes de rendimentos, notas fiscais e registros
contábeis) capazes de comprovar a efetiva retenção e o oferecimento à
tributação
das
receitas
correspondentes.
Argumenta
que
eventuais
divergências formais, como diferenças de códigos de recolhimento, não
comprometem a veracidade dos valores.
b) Manutenção das estimativas compensadas – Defende que as estimativas
pagas por compensação, ainda que não homologadas ou em discussão
administrativa, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo do IRPJ,
pois representam antecipações legítimas.
c) Quitação posterior de estimativas inicialmente glosadas – Aponta que parte
das estimativas compensadas com créditos de PIS/Cofins foi posteriormente
quitada via parcelamento, motivo pelo qual não haveria débito remanescente.
d) Vedação à cobrança de estimativas após o encerramento do exercício –
Argumenta que, por força da natureza de antecipação, as estimativas só podem
ser exigidas no ajuste anual, conforme entendimento sumulado do CARF.
e) Evitar bis in idem – Sustenta que a glosa das estimativas no processo de saldo
negativo, paralelamente à cobrança nos processos de não homologação das
DComp, implica dupla cobrança sobre os mesmos valores.

O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
4
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 27/08/2018 (e-fls. 693)
e a interposição do recurso ocorreu em 26/09/2018 (e-fls. 694). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do contexto da lide
Estão em julgamento na mesma sessão cinco processos relacionados deste
contribuinte. Todos eles dizem respeito à DCOMPs enviadas pela Recorrente, cujo direito
creditório informado diz respeito ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos diferentes, mas
correlatos:
 16098.000046/2007-10 (AC 2005)
 13884.901560/2012-79 (AC 2006)
 13884.901167/2012-85 (AC 2006)
 13884.900959/2013-13 (AC 2007)
 13884.900958/2013-79 (AC 2007)
Assim, considerando a preliminar de prejudicialidade trazida pela Recorrente em
suas razões, e para evitar decisões conflitantes, todos os processos foram pautados para
julgamento na mesma sessão. É o que passamos a analisar.

III – Mérito: análise do direito creditório
Na origem, o Despacho Decisório (e-fls. 181-188) não eletrônico concluiu pelo
seguinte direito de creditamento da Recorrente:

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
5
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, foi prolatado o Acórdão
recorrido – em sua versão revisada (e-fls. 663-683) - , que julgou improcedente a defesa. As razões
de decidir da DRJ foram:

IRRF:
23. Ante o exposto, a glosa do IRRF considerada indevida neste voto foi de R$
771.240,06 (= R$ 770.968,79 + R$ 112,91 + R$ 158,36)..

Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores;
50. Em vista disso, há que se manter a glosa da estimativa de janeiro de 2005, mas
considerar indevida a glosa de parcela da estimativa de março de 2005 no
montante de R$ 404.550,64 [= R$ 536.424,63 (valor glosado) - R$ 131.873,99
(resíduo do débito ainda não liquidado mesmo após a aplicação do decidido no
acórdão antes referido)].

Estimativas compensadas com outros tributos.
56. Então, até o presente momento não foi alterada a situação decorrente dos
despachos decisórios que consideraram as compensações das estimativas de abril
a junho de 2005 como não declaradas.
57. Conforme esclarecido no tópico anterior, é devido considerar que a
estimativa, cuja compensação não foi homologada, não é passível de compor o
saldo negativo objeto de Dcomp, e que, se instaurado o contencioso
administrativo relativamente à compensação da estimativa, não há impedimento
para que a DRJ se pronuncie quanto ao crédito de saldo negativo desde que já
tenha havido julgamento de mesma instância em relação àquele contencioso.
58. Em que pese aqui não tenha ocorrido a não homologação das compensações
das estimativas, mas sim decisão por considerar tais compensações não
declaradas, o efeito prático de ambas é o mesmo: as compensações pretendidas
não são reconhecidas, restando os débitos sem liquidação.
59. Assim, o entendimento acima mencionado tem aplicação também ao caso de
compensação considerada não declarada.
60. Por conseguinte, é devido considerar que as estimativas de abril, maio e junho
de 2005 informadas nas Dcomps ora apreciadas não podem compor o saldo
negativo apontado como crédito, sendo devida a manutenção de suas glosas.
Em razão da conexão com outros processos administrativos que tratavam de
compensações não homologadas relativas às mesmas estimativas, o julgamento dos presentes
autos foi sobrestado até a conclusão das análises correlatas, senão vejamos:
46. Como dito, as Dcomps onde foram declaradas as compensações das
estimativas de janeiro e março de 2005 foram apreciadas nos autos do processo
no 13884.903597/2010-70, e o resultado da análise pela autoridade
administrativa foi a não homologação da compensação da estimativa de janeiro e
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
6
a homologação parcial da compensação da estimativa de março, restando valores
não liquidados de R$ 3.462,84 e de R$ 536.424,63, respectivamente.
Retornando os autos à pauta da DRJ, a instância de origem manteve parte das
glosas e julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
61. Diante do exposto, é devido reconhecer o direito creditório correspondente às
parcelas indevidamente glosadas de IRRF (R$ 771.240,06) e de estimativa
compensada com saldo negativo (R$ 404.550,64), totalizando R$ 1.175.790,70.
62. Voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 1.175.790,70 e homologar as compensações
dos débitos remanescentes até o limite deste.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge em face do não
reconhecimento do seu direito de crédito no que diz respeito às estimativas compensadas com
saldo negativo de outros períodos, e outros tributos. Esse tema é o que esta em julgamento,
portanto, nesta esfera recursal.
Segundo a insurgência recursal, é inadmissível a cobrança de estimativas de IRPJ e
CSLL após o encerramento do ano-calendário, conforme a Súmula no 82 do CARF e o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018. Assim, as estimativas declaradas em DCOMP não poderiam ser
cobradas, logo, não haveria motivo para sua glosa na composição do saldo devedor.
Também deduz alegações no sentido de que haveria suposta cobrança excessiva,
pois em sua avaliação, caso o processo administrativo no 16098.000.046/2007-10 (AC 2005) não
encerre com a homologação das compensações ali versadas – pois, nesta hipótese, a Recorrente
teria de efetuar o recolhimento dos débitos de estimativas e, consequentemente, passará a fazer
jus ao saldo negativo de IRPJ nestes autos.
Considerando as insurgências elencadas, entendo que assiste parcial razão à
Recorrente no que diz respeito às estimativas.
Em primeiro lugar, consigno que não analisarei o ponto referente ao IRRF, pois
ainda que a Recorrente tenha sucumbido neste ponto, não apresentou argumentos em seu
Recurso para demonstrar a procedência desta parcela que compõe o seu direito creditório. Logo, a
glosa sobre esta parcela está mantida, visto que houve preclusão consumativa, em razão da não
insurgência do Recorrente sobre este tema.
Em segundo lugar, já em relação às estimativas compensadas, entendo que é
parcialmente procedente o pleito recursal. Isso porque, para além da suscitada Súmula no 82 do
CARF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, atualmente, o CARF possui entendimento
pacificado sobre esta questão. Explico:
A questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade de
compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
7
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise. É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório
utilizado para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a
validade do crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja
pela manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original.
Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que integram o saldo
negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo referente ao período
de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes do saldo negativo do
exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente, pela não homologação
no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela exclusão dessas mesmas
estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no Despacho Decisório, e no Acórdão recorrido, realmente a
discussão em tela diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologada – ainda pendente
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras
provas capazes de reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado
por estimativa confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla
exigência sobre o mesmo montante. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula
CARF no 177, cuja orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Veja-se:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Parecer Normativo COSIT no 2/2018
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
8
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável, neste caso, apenas às estimativas quitadas via
DCOMP com saldo negativo de outros períodos. Logo, deve ser afastada a glosa sobre as
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.857 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000046/2007-10
9
estimativas compensadas com saldo negativo, independentemente do seu reconhecimento,
conforme orienta a Súmula CARF no 177.
Já em relação à parcela do crédito que diz respeito a estimativas compensadas com
outros tributos, entendo que a glosa deve ser mantida. Não foi trazido aos autos qualquer prova
que pudesse afastar as conclusões da DRJ no sentido de tais compensações terem sido
consideradas como “não declaradas”. Assim, não há como acolher o pleito neste ponto.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou parcial
provimento para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas
componham o saldo negativo de IRPJ do AC 2005, e autorizar a homologação da compensação até
o limite de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 811
DF CARF MF
Original